Tribunal: TJES
Processo: 5006848-46.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006848-46.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARLI DE OLIVEIRA

APELADO: VM OPENLINK COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR
. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO DE INTERNET. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. CANCELAMENTO DO CONTRATO. EXIGIBLIDADE DA COBRANÇA REFERENTE AO MÊS ANTERIOR AO CANCELAMENTO. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INCLUSÃO NA PLATAFORMA DESENROLA BRASIL. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta em face de sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito em relação ao pedido de rescisão contatual, e julgou improcedente o pedido de declaração de inexigibilidade dos débitos e da indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em (i) aferir a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre as partes, com possibilidade de inversão do ônus da prova; (ii) verificar se houve falha na prestação dos serviços e inscrição indevida em órgão de proteção ao crédito aptas a gerar danos morais indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. É de consumo a relação estabelecida entre clientes pessoas físicas com as empresas que prestam serviços de internet.

4. O contrato foi cancelado em virtude da ausência de pagamento das mensalidades, e não pela falha na prestação do serviço.

5. Embora não conste nos autos a data do cancelamento do contrato, ainda que considerado que tenha sido cancelado em dezembro de 2023, a fatura com vencimento em 12/12/2023 é referente ao serviço prestado pela apelada no mês de novembro de 2023, quando ainda vigente o contrato, sendo, assim, exigível.

6. O débito não foi inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, apenas disponibilizado na plataforma Desenrola Brasil

7. Inexiste dano moral se não houve suspensão dos serviços ou mesmo inscrição em órgão de proteção ao crédito, ou qualquer conduta da apelada que pudesse afetar os direitos de personalidade da apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A relação entre o cliente e os serviços de internet é de consumo, aplicando-se, assim, as diretrizes do Código de Defesa do Consumidor, inclusive a inversão do ônus da prova.

2. Ausente falha na prestação do serviço e inscrição em órgão de proteção ao crédito, não há se falar em danos
morais indenizáveis.

_________

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 2º, art. 3º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Como relatado, cuida-se de apelação cível interposta por
MARLI DE OLIVEIRA

em face da r. sentença do id 15509613 que julgou extinto o processo sem resolução do mérito em relação ao pedido de rescisão contatual, e julgou improcedente o pedido de declaração de inexigibilidade dos débitos e da indenização por danos morais.

Em sede recursal, a apelante alega, em síntese,
(i)
a falha na prestação do serviço;
(ii)

a

inexigibilidade das cobranças posteriores a dezembro de 2023, eis que solicitado o cancelamento do contrato;
(iii)
a imperiosidade de retirada de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito; e
(iv)
a existência de danos morais indenizáveis, por ter ficado sem internet.

Pois bem.

Ab inito
, consigna-se que a relação entre o cliente e os serviços de internet é de consumo, aplicando-se, assim, as diretrizes do Código de Defesa do Consumidor, conforme se depreende dos arts. 2º e 3º, apresentando como regra a figura da inversão do ônus da prova.

Dito isso, como relatado na exordial, as partes celebraram contrato de prestação de serviço de internet em 01/04/2020 (id 15509589).

Narra a apelante que começou a ter problemas com o fornecimento da internet, que se agravaram em maio de 2023. Todavia, juntou aos autos transcrição de algumas conversas mantidas com funcionário da apelada apenas a partir do mês de novembro 2023, em que solicita visita técnica e avisa que iria cancelar o serviço.

Embora a apelante alegue que cancelou o contrato em dezembro de 2023, não foi finalizado o pedido de cancelamento, como demonstrado no print da fl. 6 do pdf do id 15509601. Na verdade, o que se verifica é que o contrato foi cancelado em virtude da ausência de pagamento das mensalidades, segundo consta do print da fl. 6 do pdf do id 15509601, não tendo sido demonstrada a alegada falha na prestação do serviço.

Não há nos autos informação sobre a data do cancelamento do contrato. Nada obstante, ainda que considerado que o contrato tenha sido cancelado em dezembro de 2023, a fatura com vencimento em 12/12/2023 (id 15509590) é referente ao serviço prestado pela apelada no mês de novembro de 2023, quando ainda vigente o contrato, e, assim, deveria ter sido paga pela apelante.

A propósito, o Item 9.2 do contrato formalizado entre as partes, prevê que
“
A mensalidade decorrente da prestação do serviço na modalidade contratada será incluída na fatura emitida mensalmente pela PRESTADORA,
sempre referente ao serviço prestado no mês imediatamente anterior
, considerado o período de faturamento estipulado de acordo com a data de vencimento escolhida pelo cliente
”.

Assim, o débito da fatura com vencimento em dezembro de 2023 é exigível, porque referente a serviço prestado pela apelante à apelada.

Outrossim, o débito da referida fatura não foi inserido nos órgãos de proteção ao crédito. Os documentos dos ids 15509592 e 15509609 não são comprovantes de negativação. Na verdade, se referem apenas a disponibilização da dívida na plataforma Desenrola Brasil, que não é órgão de proteção ao crédito, mas sim um programa do Governo Federal de renegociação de créditos inadimplidos.

No extrato de consulta ao SPC, colacionado pela apelada no id 15509604, vislumbra-se que não há anotação da inscrição do débito em comento no mencionado órgão.

Não há se falar, pois, em retirada do nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito.

Com relação a pretensão de indenização por danos morais, infere-se que não houve suspensão dos serviços ou mesmo inscrição em órgão de proteção ao crédito, ou qualquer conduta da apelada que pudesse afetar os direitos de personalidade da apelante.

Assim, não há lastro para se reconhecer a responsabilidade da apelada.

Pelo exposto, conheço do recurso mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença incólume.

Majoro os honorários sucumbenciais arbitrados a apelante de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade está suspensa em virtude da apelante ser beneficiária da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)